Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720776-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: MARIA DIVINA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700538.08.2018.8.07.0011, que manteve a apreensão do passaporte e da CNH do devedor, ora agravante, bem como deferiu a penhora de 10%(dez por cento) de seu salário (ID 115980755), em folha de pagamento do órgão empregador, qual seja, a Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão hostilizada está assim redigida: Consta dos autos que a parte exequente firmou acordo com os executados Ivan e Aline para pagamento do débito principal, de forma proporcional, em uma única parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que já foi depositada na conta da parte exequente. Contudo, as partes aparentemente divergem acerca da liberação da CNH e do passaporte dos executados, tendo em vista que o feito terá prosseguimento em relação aos três executados para pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública, e quanto ao executado Gilson para pagamento da parte que lhe cabe em relação ao débito principal. Considerando que a execução já está garantida pela penhora da remuneração do executado, não se justifica a manutenção dos bloqueios da CNH e passaporte dos executados Ivan e Aline, notadamente porque estes já quitaram suas quotas partes na obrigação. Assim, determino o cancelamento dos bloqueios determinados pela decisão de ID 39305193, quais sejam, suspensão da CNH e passaporte dos executados IVAN e ALINE, mantendo os bloqueios quanto ao executado GILSON. Atribuo a presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo ao DETRAN/DF e à POLÍCIA FEDERAL, desde logo, para que promovam o cancelamento dos bloqueios na CNH e passaporte dos executados IVAN LINS GREGORIO (RG: M7.884.860 SSP/MG e CPF n° 037.700.856-71) e ALINE SOARES DA SILVA GREGORIO (RG: M8.909.521 SSP/MG e CPF no 032.804.986-78). Ante o decidido nos autos do AGI n. 0716535-59.2021.8.07.0000, atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado à Polícia Militar do Distrito Federal desde logo para que implemente desconto na remuneração de Gilson Ferreira dos Reis - CPF: 340.555.921- 91, no percentual de 10% dos rendimentos brutos percebidos pelo executado, a ser descontado de seu contracheque mensalmente, abatidos os descontos legais, até que atinja o montante total da dívida de R$ 26.381,05 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos), e informe até quando se darão os descontos, devendo os valores serem depositados da seguinte maneira: 1) os descontos deverão ser depositados na conta da parte exequente, qual seja: Caixa Econômica Federal, Conta 17216-6, Agência 0688, Operação 013, de titularidade de Maria Divina de Almeida, CPF 401.700.981.68, até atingir o valor de R$ 16.184,70 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos). 2) Após a quitação do valor indicado no item acima, o percentual dos descontos deverá ser depositado na conta da Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja: Banco de Brasília S.A. – BRB, Código do banco 070, Agência 100, Conta 013251-7, de titularidade do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, CNPJ no 09.396.049/0001-80, até atingir o valor remanescente da dívida. Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br. Vindo resposta, o processo deverá ficar suspenso até o termo final dos descontos informados pela PMDF. A decisão em referência foi hostilizada por Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, o Agravante alega que a decisão é contrária à norma, à jurisprudência e ao Direito. Tece considerações acerca da impenhorabilidade de salário, considerando sua natureza alimentar, que tem por finalidade garantir o sustento e a dignidade da pessoa que o recebe. Acerca da suspensão da CNH e do passaporte, o Agravante alega que não há como manter a constrição, pois a decisão guerreada liberou os mesmos documentos dos demais devedores, mas manteve a suspensão para o Recorrente. Afirma que a decisão agravada tem a ver com o direito constitucional e processual penal, por tratar-se de locomoção da pessoa humana, restando clara a demonstração de coação ao agravante ausente de justa causa. Discorre sobre as razões pelas quais entende que o decisum não deve prevalecer, indica os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do Código de Processo Civil - CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejo, todavia, que o preparo do recurso em análise não foi efetuado nos termos do artigo 1.007, tendo em vista as datas constantes da petição de Agravo e da guia de preparo. Dessa forma, intime-se o Agravante para juntar aos autos comprovante do recolhimento do preparo na forma do § 4o do artigo em referência, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700538.08.2018.8.07.0011, que manteve a apreensão do passaporte e da CNH do devedor, ora agravante, bem como deferiu a penhora de 10%(dez por cento) de seu salário (ID 115980755), em folha de pagamento do órgão empregador, qual seja, a Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão hostilizada está assim redigida: Consta dos autos que a parte exequente firmou acordo com os executados Ivan e Aline para pagamento do débito principal, de forma proporcional, em uma única parcela no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que já foi depositada na conta da parte exequente. Contudo, as partes aparentemente divergem acerca da liberação da CNH e do passaporte dos executados, tendo em vista que o feito terá prosseguimento em relação aos três executados para pagamento dos honorários devidos à Defensoria Pública, e quanto ao executado Gilson para pagamento da parte que lhe cabe em relação ao débito principal. Considerando que a execução já está garantida pela penhora da remuneração do executado, não se justifica a manutenção dos bloqueios da CNH e passaporte dos executados Ivan e Aline, notadamente porque estes já quitaram suas quotas partes na obrigação. Assim, determino o cancelamento dos bloqueios determinados pela decisão de ID 39305193, quais sejam, suspensão da CNH e passaporte dos executados IVAN e ALINE, mantendo os bloqueios quanto ao executado GILSON. Atribuo a presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo ao DETRAN/DF e à POLÍCIA FEDERAL, desde logo, para que promovam o cancelamento dos bloqueios na CNH e passaporte dos executados IVAN LINS GREGORIO (RG: M7.884.860 SSP/MG e CPF n° 037.700.856-71) e ALINE SOARES DA SILVA GREGORIO (RG: M8.909.521 SSP/MG e CPF no 032.804.986-78). Ante o decidido nos autos do AGI n. 0716535-59.2021.8.07.0000, atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado à Polícia Militar do Distrito Federal desde logo para que implemente desconto na remuneração de Gilson Ferreira dos Reis - CPF: 340.555.921- 91, no percentual de 10% dos rendimentos brutos percebidos pelo executado, a ser descontado de seu contracheque mensalmente, abatidos os descontos legais, até que atinja o montante total da dívida de R$ 26.381,05 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos), e informe até quando se darão os descontos, devendo os valores serem depositados da seguinte maneira: 1) os descontos deverão ser depositados na conta da parte exequente, qual seja: Caixa Econômica Federal, Conta 17216-6, Agência 0688, Operação 013, de titularidade de Maria Divina de Almeida, CPF 401.700.981.68, até atingir o valor de R$ 16.184,70 (dezesseis mil cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos). 2) Após a quitação do valor indicado no item acima, o percentual dos descontos deverá ser depositado na conta da Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja: Banco de Brasília S.A. – BRB, Código do banco 070, Agência 100, Conta 013251-7, de titularidade do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, CNPJ no 09.396.049/0001-80, até atingir o valor remanescente da dívida. Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br. Vindo resposta, o processo deverá ficar suspenso até o termo final dos descontos informados pela PMDF. A decisão em referência foi hostilizada por Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, o Agravante alega que a decisão é contrária à norma, à jurisprudência e ao Direito. Tece considerações acerca da impenhorabilidade de salário, considerando sua natureza alimentar, que tem por finalidade garantir o sustento e a dignidade da pessoa que o recebe. Acerca da suspensão da CNH e do passaporte, o Agravante alega que não há como manter a constrição, pois a decisão guerreada liberou os mesmos documentos dos demais devedores, mas manteve a suspensão para o Recorrente. Afirma que a decisão agravada tem a ver com o direito constitucional e processual penal, por tratar-se de locomoção da pessoa humana, restando clara a demonstração de coação ao agravante ausente de justa causa. Discorre sobre as razões pelas quais entende que o decisum não deve prevalecer, indica os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. É o relatório. Dispõe o art. 1.019, I do Código de Processo Civil - CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejo, todavia, que o preparo do recurso em análise não foi efetuado nos termos do artigo 1.007, tendo em vista as datas constantes da petição de Agravo e da guia de preparo. Dessa forma, intime-se o Agravante para juntar aos autos comprovante do recolhimento do preparo na forma do § 4o do artigo em referência, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 17:40:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador